Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710746-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO URANI DA SILVA AGRAVADO: FABIO ROGERIO BARBOSA DE SOUSA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que a discussão sobre legitimidade não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, remanescendo apenas a discussão sobre prescrição. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2025 16:46:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador